Tribunal: STM
Processo: 7000077-96.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MILITAR LICENCIADO
DA FORÇA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO JULGADOR PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EX-MILITAR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da
prestação do serviço militar, seja ex officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de interferir
no andamento da Ação Penal, uma vez que a competência do escabinato, ou do Juízo
monocrático, é firmada à época do cometimento do delito.
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o processamento e o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas, conforme
restou decidido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), julgado por esta
Corte na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Recurso defensivo não provido. Decisão por
maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000077-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao recurso defensivo, para manter a competência do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, no intuito de
processar e julgar o ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO, denunciado pela
prática, em tese, do crime previsto no artigo 312 do CPM, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
dava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ex-Sd FN JOSHUA
GOMES DO NASCIMENTO, para reformar a decisão recorrida e declarar a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f383de
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000077-96.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO, ex-Sd FN.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MILITAR
LICENCIADO DA FORÇA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
JULGADOR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EX-MILITAR. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA
A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da
prestação do serviço militar, seja exofficio ou a bem da disciplina, não tem o poder de
interferir no andamento da Ação Penal, uma vez que a competência do escabinato, ou do
Juízo monocrático, é firmada à época do cometimento do delito.
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o processamento e o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das
Forças Armadas, conforme restou decidido em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), julgado por esta Corte na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao recurso defensivo,
para manter a competência o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, no
intuito de processar e julgar o ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO, denunciado pela prática, em tese,
do crime previsto no artigo 312 do CPM.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 4.11.2019, o qual se declarou competente
para o julgamento da Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001, determinando o seu regular trâmite
e prosseguimento.
Extrai-se dos autos que a Ação Penal em comento foi instaurada em face do ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO
NASCIMENTO, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo art. 312 do CPM por ter, no dia
30 de outubro de 2018, ainda como militar, apresentado uma papeleta falsa de Licença Extraordinária para
se ausentar da OM.
Tendo em vista que o militar veio a ser licenciado no curso da ação penal, no dia 18 de setembro de 2019,
por determinação verbal da Juíza Federal Substituta, a Ação Penal Militar foi inserida na pauta para que o
Conselho Permanente de Justiça deliberasse acerca dos atos instrutórios praticados monocraticamente pelo
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 46 do processo nº 7000513-59.2019.7.01.0001).
A Defesa peticionou nos autos, requerendo o sobrestamento do feito até a ocorrência do trânsito em julgado
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ou, ainda, a suspensão do processo até o julgamento
do Recurso Extraordinário a ser interposto ou até o julgamento dos Embargos de Declaração, em qualquer
das hipóteses, sem a suspensão dos prazos prescricionais pertinentes (Evento 49 do processo nº 7000513-
59.2019.7.01.0001).
Em audiência realizada no dia 23/10/2019, a Defesa sustentou que o julgamento do ex-militar deveria ser
feito monocraticamente, pugnando pela suspensão do feito até que se resolva o caso de maneira definitiva,
renovando o pedido de suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração e a não
suspensão dos prazos prescricionais por não haver dispositivo legal a embasar o pedido (Evento 62 do
processo nº 7000513-59.2019.7.01.0001).
O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, indeferir o pleito defensivo, declarando o
Colegiado a quo competente para julgar o feito e determinando o regular prosseguimento, ratificando o
Acórdão proferido pelo STM, que fixou a tese de competência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento de civis - no caso o ex-soldado - que praticaram crimes na condição de militares das Forças
Armadas (Evento 1, doc. 1).
Destacam-se, do referido Decisum, os seguintes trechos:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f383de
"DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES
A Lei n° 13.774/18 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares.
No entanto, não previu o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-
militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal Militar proferiu o acórdão nos autos do IRDR n°
7000425- 51.2019.7.00.0000 (grifo nosso):
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA
ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA
ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS
PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO
PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
(AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE
DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA
HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS,
POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA
CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS
INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE
DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO
PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO
ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR.
SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE
GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS
JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO
DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM).
CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Verifica-se, assim, que o E.STM adotou o princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado, em obediência à garantia
do juiz natural.
Ademais, a Corte esclareceu não haver violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, destacando que, assim como
os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem
vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal.
Dessa sorte, o E.STM firmou a seguinte tese jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f383de
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.'
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
No tocante à suspensão do presente processo, constata-se que tal efeito deveria ter sido
aplicado pelo relator no recebimento do IRDR, o que não ocorreu. A não suspensão das
Ações Penais Militares e dos Recursos em trâmite na Justiça Militar da União foi decidida na
admissibilidade do Incidente, tendo como base decisões dos Tribunais Superiores e o
Enunciado 140 da sua II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal:
'A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e
necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.'
Com efeito, cabe a análise do caso concreto, aliado aos princípios da duração razoável do
processo e da necessidade de resposta estatal à prática de atos ilícitos, para que se evite o
atraso no andamento da persecução penal.
Nesse diapasão, observa-se que o presente feito, caso sobrestado, correria o risco de
padecer pela ocorrência do instituto da prescrição, por não haver previsão legal de
suspensão dos prazos prescricionais.
Ainda, cabe ressaltar que já houve a fixação da tese jurídica, a qual deve ser aplicada
imediatamente ao caso concreto. Tendo em vista o que preconiza o Código de Processo
Civil, "a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do
respectivo tribunal (...) ; e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal (...)", conforme artigo 985, I e II
do CPC.
Dessa forma, em face da possibilidade de ocorrência de prescrição, em observância ao
princípio da razoável duração do processo e do posicionamento vinculante do E.STM, não
há que se falar em não aplicabilidade imediata da tese jurídica ora firmada pelo Tribunal.
Assim, diante do exposto, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade de votos, ratificando o acórdão proferido pelo E.STM, que fixou a
tese de competência do Conselho Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas,
DECIDIU INDEFERIR o pleito defensivo, DECLARANDO ser o Colegiado competente para
julgar o feito e DETERMINANDO o seu regular trâmite e prosseguimento.".
Intimada no dia 18 de novembro 2019 (evento 83 do processo nº 7000513-59.2019.7.01.0001), a Defesa
interpôs, no dia 22 seguinte, o presente Recurso em Sentido Estrito (evento 84 do processo nº 7000513-
59.2019.7.01.0001).
Pretende a Defesa a reforma da Decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, abarca a garantia expressa de que os acusados têm
direito de serem processados perante um juiz imparcial (art. 8º, item I), bem como que a competência em
questão é absoluta, não havendo de se aplicar a teoria da atividade quanto ao tempo do crime (CPM, art. 5º)
por dizer respeito à regra de direito material, não se confundindo com a fixação da competência processual,
que, no caso, é atribuída ao juízo singular para o julgamento de civis (Evento , doc. 3).
Em Contrarrazões, o Procurador de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS aderiu ao pleito
defensivo por entender que o julgamento do civil, ainda que ex-militar, deve ser realizado perante o Juiz
Federal da Justiça Militar (Evento 1, doc. 4).
Na oportunidade do Juízo de retratação, em 3 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha decidiu, por unanimidade, manter a Decisão impugnada (evento 110 do processo nº 7000513-
59.2019.7.01.0001).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento
do presente Recurso em Sentido Estrito por ser da competência do Conselho Permanente da 1ª
Auditoria da 1ª CJM o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar a que responde o ex-Sd FN
JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo, adequado e
interposto por quem de interesse e legitimidade, pelo que merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f383de
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 4.11.2019, o qual se declarou competente
para o julgamento da Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001, determinando o seu regular trâmite
e prosseguimento.
Pretende a Defesa a reforma da Decisão recorrida para que seja declarado o Juiz monocrático
competente para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001, em que figura como
réu o ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO.
Não merece prosperar o recurso defensivo.
Anteriormente, o art. 27 da Lei nº 8.457/92, Lei que Organiza a Justiça Militar da União (LOJM), atribuía ao
Conselho de Justiça o processamento dos acusados em geral.
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos
delitos de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b,
desta lei. (grifo nosso)
Contudo, a nova redação trazida pela Lei nº 13.744/18 passou a limitar essa sujeição apenas aos militares
(da ativa ou da inativa, conforme são classificados pelo estatuto - art. 3º, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº
6.880/1980).
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos
a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (grifo nosso)
Já em relação aos civis, estabeleceu o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.744/18 que a competência para
processar e julgá-los, que antes era do Conselho Permanente de Justiça, passou a ser monocraticamente do
Juiz Federal da Justiça Militar:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Cabe lembrar que essa alteração legislativa, trazida pelo o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.744/18, tem
natureza processual penal, razão pela qual é de aplicabilidade imediata e geral, inclusive em processos
pendentes, nos termos do art. 2º do CPP e do art. 5º do CPPM, in verbis:
Código de Processo Penal
Art. 2
o A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Código de Processo Penal Militar
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Destarte, a Justiça Castrense adotou a Teoria da Atividade, a qual considera praticado o crime no momento
da ação ou da omissão, ainda que outro seja o instante do resultado.
Por esse motivo, tem-se que a condição do agente no instante em que o delito foi praticado é que fixa a
competência para julgamento nesta Justiça especializada.
Essa é a inteligência dos incisos I e III do art. 9º do CPM, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
(...);
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos. (grifo nosso)
Portanto, o Código Penal Militar estabelece ser o tempo em que o crime foi praticado o momento em que é
estabelecida a competência para julgar o infrator do delito. Se o agente for civil à época em que praticou o
crime, será julgado como civil, por meio de juiz monocrático; se for militar, deverá ser julgado como militar,
por meio do Conselho de Justiça, independente da superveniente exclusão da Força, seja por licenciamento,
seja por término do serviço militar, seja exofficio ou a bem da disciplina.
Cabe anotar, por certo, que não poderia ser diferente o entendimento. Isso porque as circunstâncias às

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f383de
quais estão submetidos os transgressores, no momento em que o crime foi praticado, podem ser distintas.
Quando o crime é praticado por militar, o fato ganha contorno mais expressivo, pois passa a afrontar bens
jurídicos complementares da norma penal que são inestimáveis para as Forças Armadas, como a hierarquia
e a disciplina militares, uma vez que são de conhecimento dos membros da caserna os dispositivos legais e
administrativos que vedam esse tipo de conduta.
A propósito, sobre esse assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 2013.
Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 17):
"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF) (...)".
Por outro lado, quando o delito é praticado por civil, ao contrário dos militares, o autor não estará sujeito aos
rigores que envolvem a hierarquia e a disciplina, uma vez que esses valores são inerentes às atividades
desenvolvidas no dia a dia da caserna.
E não é só isso. Existem, ainda, outras discrepâncias entre o civil e o militar que devem ser consideradas,
quando praticam crimes no âmbito da Administração Castrense.
O militar do Serviço Ativo, ao ser licenciado, diferentemente do civil, não fica totalmente desvinculado da
Força, pois passa a integrar a reserva não remunerada, permanecendo na condição de reservista com a
obrigação para com o serviço militar até os quarenta e cinco anos de idade, se praça, e até os sessenta anos
de idade, se oficial, podendo ser convocado a qualquer momento, quando a situação de defesa desse País
assim exigir.
Além disso, cabe lembrar que o ex-militar esteve integrado ao corpo de militares das Forças Armadas, e,
como tal, recebeu instruções, participou de cursos de aperfeiçoamento e de especialização, inclusive, em
áreas sensíveis da corporação, como, por exemplo, no setor de explosivos, de armamento, de paraquedismo
e de investigações.
Com efeito, não há como comparar o ex-militar a um civil, para seguimento de julgamento monocrático, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou por meio
de seus pares, companheiros de farda, que fazem parte do escabinato, a fim de que haja a preservação dos
bens juridicamente tutelados pela Administração Castrense.
Outro ponto que deve ser valorado para que o Conselho de Justiça permaneça como órgão competente para
processar e julgar o Acusado, que perdeu a condição de militar no decorrer do curso processual, é a situação
de quebra de imparcialidade no julgamento entre os agentes que se encontravam na mesma condição ao
tempo da prática do delito.
Ao tratar o ex-militar, que deixou a caserna no decorrer da marcha processual, como se civil fosse, é
conceder àquele um tratamento jurídico diferenciado em relação aos demais companheiros de farda, que
não foram excluídos e que continuam sujeitos à hierarquia e à disciplina militares, uma vez que o primeiro
será julgado pelo Juiz Federal, e os outros pelo Conselho julgador.
Ademais, chegar-se-ia ao absurdo de se conferir ao acusado militar a faculdade de decidir (pois ele dispõe
do direito de licenciar-se da Força), ao bel-prazer, por qual órgão seria julgado, se pelo Conselho ou somente
pelo Magistrado federal, restando ao órgão Jurisdicional - a quem cabe conduzir o processo - ficar refém
dessa decisão, em uma clara interferência, sem precedentes, do infrator na competência do Juízo, que, por
lei, deve comandar o processo penal.
Assim, tem-se que o tempo em que o crime foi praticado é o momento em que se estabelece a competência
para julgar o agente do delito, de maneira que, se o agente for civil à época em que praticou o crime, será
julgado como civil, se for militar, deverá ser julgado como militar, mesmo que venha a ser licenciado da
Força, sob pena de violação ao Princípio do Juiz natural.
Dessa forma, se for militar, quando cometeu o crime, e licenciado durante o curso da Ação Penal, será
julgado como se militar fosse, até o fim do processo.
Observado nos autos que o Acusado era militar ao tempo em que praticou o delito, tem-se que o Colegiado a
quo, oriundo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, continua sendo o órgão competente para processar e julgar o
recorrente.
Com efeito, percebe-se, na verdade, que a Defesa pretende, neste Recurso em Sentido Estrito,
rediscutir toda a matéria já decidida por este Tribunal, em várias oportunidades, no IRDR
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 7000425-51-2019.7.00.0000.
Ora, essa questão já foi amplamente debatida por esta Corte, que admitiu e julgou o referido IRDR, na

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:30:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f383de
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, objetivando evitar a existência de decisões divergentes para casos
idênticos, impedindo que jurisdicionados no mesmo status jurídico recebam decisões díspares.
A tese fixada no julgamento do IRDR, qual seja: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas", buscou uniformizar e conferir efeitos vinculantes à jurisprudência desta Corte castrense,
com o fito de orientar a primeira instância sobre a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.457/92, de
forma a prestigiar os Princípios da Segurança Jurídica e da Isonomia.
Registre-se que a Decisão proferida no referido IRDR foi Sumulada no Enunciado nº 17 desta Corte, e
encontra-se em harmonia com o previsto no parágrafo único do art. 978 do CPC, conforme registrado no art.
151-B do RISTIM, in verbis:
RISTM. Art. 151-B. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será
julgado pelo Plenário do Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a
partir da publicação do acórdão, o plenário julgará o recurso ou o processo de
competência originária de onde veio o Incidente. CPC.
.................................................
Art. 978 do CPC. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo
regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do
tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese
jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência
originária de onde se originou o incidente. (Grifo nosso.)
Cabe lembrar, também, que, para evitar decisões contraditórias entre os diversos órgãos integrantes da
Justiça Militar da União, este Tribunal confere uma maior previsibilidade a sua jurisprudência.
Nesse sentido, ressaltou o Exmo Min. Relator daquele Incidente em seu voto, in verbis:
"Dessa forma, a concessão do pedido formulado neste IRDR representa não só a
pacificação da tese, a ser aplicada de forma vinculante a todos os órgãos
subordinados, como importa em assegurar a isonomia e a segurança jurídica.
Tratar-se-á de forma idêntica os iguais, diante da ausência de desigualdades na fixação do
Juízo competente para o processamento daqueles que praticaram delitos castrenses
enquanto integrantes do serviço ativo da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ainda
que tenham sido posteriormente excluídos da Força por qualquer motivo.
Consequentemente, alcança-se o ideal de Justiça buscado por meio do acesso ao Poder
Judiciário". (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Relator: Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima De Queiroz. Julg. 22/08/2018.) (Grifo nosso).
Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, o entendimento firmado no IRDR possui efeitos vinculantes e
deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, a partir da
publicação do Acordão daquele Incidente (que já ocorreu em 5/9/19).
Acrescente-se, ainda, que o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em seu art. 151-B,
parágrafo único, dispõe que a tese jurídica será cumprida a partir da publicação do acórdão.
Nesse sentido, trago à colação aresto extraído dos autos daquele Incidente:
" Julgado o IRDR e publicada a Decisão colegiada condutora, a tese jurídica será
aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto
os atuais - em tramitação na área de jurisdição do Tribunal -, como os futuros. Caso não
seja observada, caberá Reclamação". (Grifo nosso).
Assim, observado no feito que o ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO era militar ao tempo em que
praticou o delito denunciado, tem-se que o Colegiado a quo, oriundo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, é o órgão
competente para processar e julgar o réu, em estrita observância ao Princípio do Juiz Natural.
Portanto, a Decisão que declarou ser o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
competente para julgar o ex-soldado na Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001,
determinando o regular prosseguimento do feito, deve permanecer inalterada, tendo em vista que
se está garantindo a imparcialidade do processamento e do julgamento da conduta atribuída ao Acusado, no
cumprimento do que determinam as legislações Penais e Processuais Penais Brasileiras, as Convenções
Internacionais e a Constituição Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, para manter a competência o Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, no intuito de processar e julgar o ex-Sd FN JOSHUA
GOMES DO NASCIMENTO, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 312 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128034c4c9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000077-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO, EX-SD FN.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO para, reformando a
decisão recorrida, declarar a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 4/11/2019, o qual se declarou competente para o
julgamento da Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001, determinando o seu regular trâmite e
prosseguimento.
3. Conforme foi relatado, o apelante ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO foi denunciado, perante a 1ª
Instância da JMU, pela prática, em tese, do crime previsto no art. art. 312 do CPM, por ter, no dia 30 de outubro
de 2018, ainda como militar, apresentado uma papeleta falsa de Licença Extraordinária para se ausentar da OM.
4. O presente caso revela que o agente praticou o citado delito na condição de militar e foi denunciado enquanto
se encontrava na ativa. Porém, foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha no início da Instrução Criminal,
conforme Ofício encaminhado pelo Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro (Evento
23 da APM), o que justificaria a fixação da competência do juiz togado para processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001.
5. Não obstante, o Conselho Permanente de Justiça 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu fixar sua competência para
julgar o feito, de cujo decisum insurge o ora recorrente.
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto negando provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, para manter a competência o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, da 1ª Auditoria da
1ª CJM, no intuito de processar e julgar o ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO NASCIMENTO, denunciado pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 312 do CPM.
7. Porém, abro a divergência considerando que, enquanto não transitar em julgado o Acórdão que firmou a
tese jurídica na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), mantenho meu entendimento esposado
no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, no qual, com
base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), decidi que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o
final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das
partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º
do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de
1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o
civil passar à condição de militar.
8. Aliás, é importante frisar que esta Corte está impossibilitada de determinar o trânsito em julgado da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, uma vez que a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que,
em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128034c4c9
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
9. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra CÁRMEN
LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno
do STF. Porém, ainda não houve trânsito em julgado naquela Corte, haja vista que a Defesa
interpôs Agravo Regimental em 21/9/2020, o qual foi incluído na Pauta Virtual da 2ª Turma
daquela Corte para o dia 9/10/2020.
10. Dessa forma, como o Acórdão no IRRD não determinou a suspensão dos feitos sobre essa matéria até que
fosse operado seu respectivo trânsito em julgado, forçoso é admitir o provimento do recurso ora interposto.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ex-Sd FN JOSHUA GOMES DO
NASCIMENTO para, reformando a decisão recorrida, declarar a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000513-59.2019.7.01.0001.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar